Tribunal: TJMT
Processo: 1017692-17.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. 1. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DE MOTO AQUÁTICA E DE CARRETA REBOQUE APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DOA BENA. AÇÃO PENAL EM FASE INSTRUTÓRIA. 2. NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO DEPOSITÁRIO FIEL DOS BENS. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESCONEXÃO COM O ILÍCITO SOB APURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade sobre a moto aquática e carreta reboque e a licitude da sua aquisição, remanescendo, pois, fundadas dúvidas sobre quem é o dono de fato dos aludidos bens, é imperiosa a manutenção da decisão recorrida.
2. Verificado o interesse na apreensão dos bens apreendidos, que pode tratar de produto de crime, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição, como também a nomeação do apelante como depositário fiel, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017692-17.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perda de Bens e Valores, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AGNER LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 010.176.471-51 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA
S
APREENDIDA
S
.
1. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DE MOTO AQUÁTICA E DE CARRETA REBOQUE APREENDIDOS
.
IMPOSSIBILIDADE
. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO
A
BE
NA
.
AÇÃO PENAL EM
FASE
INSTRUTÓRIA
. 2. NOMEAÇÃO
DO APELANTE COMO
DEPOSITÁRIO FIEL
DOS BENS
. INVIABILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DESCONEXÃO COM O ILÍC
ITO

SOB APURAÇÃO
.
DECISÃO
MANTIDA
. 3
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade sobre
a moto aquática e carreta reboque

e
a
licitude
da sua aquisição
,
remanescendo
, pois,
fundada
s
dúvida
s
sobre quem é o
dono
de fato do
s
aludido
s

bens
,
é
imperiosa a manutenção da
decisão

recorrida
.

2
.
V
erificado o interesse na apreensão
do
s bens apreendidos, que
pode tratar
de produto d
e
crime
, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição
, como
também a

nomeação
do apelante como
depositário fiel
, nos termos preconizados nos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Agner Luiz Pereira de Oliveira Soares
,

contra a
decisão
prolatada pelo Juízo da
7a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
nos autos de
Restituição
de
Coisa Apreendida
n.
1017692-17.2022.8.11.0042,
julgando improcedente o pedido de restituição
da
m
oto
aquática, SEADOO, n.
483M2013006092, modelo

Personal Water Cratt
, ano 2013, Motor Serie MT7791171. 260Hp, cor preta
;
e da

c
arreta reboque aberta, placa RAU5I82, ano 2022, Renavam 01291414174,

Chassi 98VBJA501NG00581
, apreendidas
no
interesse
d
a
Ação Penal

n.
1004404-53.2021.8.11.0004
-

“
Operação Segundo Caminho”
,
que tem por
escopo
apurar os delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O
apelante
,
nas razões que se encontram no ID
181190511
,
sustenta ser terceiro de boa-fé, legítimo proprietário
das

coisas apreendidas,
que têm
origem lícita, destacando que sequer é parte n
a

ação penal acima citada,
razões pelas quais a manutenção da apreensão
da moto aquática e d
a carreta
reboque
não interessa ao processo,
daí
por que
postula a reforma da decisão que indeferiu o seu pleito de restituição
.
E, s
ubs
idiariamente, requer
sua
nomea
ção
como
depositário fiel
do
s

citado
s

bens
.

Nas contrarrazões

vistas
no ID
181190515
, o Ministério Público pleiteia a
manutenção da decisão
recorrida
, com o desprovimento
deste

recurso
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no

parecer que
está
no
ID
207325166
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório,
o
apelante requer a reforma da
decisão

prolatada,
nos autos de
Restituição de Coisa Apreendida n. 1017692-17.2022.8.11.0042, que julgou improcedente o pedido de restituição da moto aquática, SEADOO,
n
.
483
M2013006092, modelo
Personal
Water

Cratt
, ano 2013, Motor Serie MT7791171. 260Hp, cor preta
;
como
também
da carreta reboque aberta, placa RAU5I82, ano 2022, Renavam 01291414174, Chassi 98VBJA501NG00581, apreendidas em poder de
Kaster

Huttner
Garcia, no interesse da Ação Penal n. 1004404-53.2021.8.11.0004
–

“
Operação Segundo Caminho
”
, que tem por
escopo
apurar os delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O apelante sustenta que é o legítimo proprietário dos bens
apreendidos
,
tendo a
moto aquática
sido
adquirid
a
de Lucas Jordan Marciano de Souza, em 3 de fevereiro de 2022,
consoante comprova
o

documento
de
autorização
para transferência de propriedade
para
o
nome
daquele
,
que
não efet
ivou
a
referida
transferência
, deixando-a, juntamente com a carreta reboque,
para venda em uma oficina do ramo
, de propriedade do Sr. Tiago, a
rgument
ando
, ainda, que o proprietário da oficina permitiu que
Kaster

Huttner
Garcia

retirasse o
s
be
ns
para testes
,
cuja pessoa
não
devolveu
as coisas

na data
aprazada
. P
osteriormente, no dia 23
de junho de
2022,
os
bens
foram
apreendidos na resid
ê
ncia de
Kaster
, quando da
deflagração da
“O
peração
Segundo Caminho”
.

Segundo determina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de
coisas
apreendid
a
s poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz “
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

Registre-se,
ainda nesse diapas
ão, que dos elementos probantes juntados nestes
autos
é possível se extrair
que
a carreta reboque apreendida, Renavam 01291414174, está registrada

no
Detran/MT e
m nome
da empresa Carros Brasil
Intermediadora e
Locadora
-
Me
,
sem demonstrar qualquer vínculo da referida empresa com o apelante
.
Por sua vez, a moto aquática

SEADOO,
n.
483M2013006092, modelo
Personal
Water

Cratt
, ano 2013, Motor Serie MT7791171. 260Hp, cor preta
, encontra-se registrada em nome de Lucas Jordan Marciano de Souza, não tendo havido qualquer transferência
deste bem
para o nome
de
Agner
Luiz.

A despeito de o apelante
juntar

nestes
autos
autorização para transferência de propriedade
subscrita por
Lucas Jordan Marciano de Souza

referente à moto aquática apreendida
,
datada de 03 de fevereiro de 2022,
é forçoso reconhecer
que
tal
documento
, isoladamente, não tem o condão de
lhe atribuir
à
propriedade d
o
referid
o

bem
.

Isso
porque, no caso em análise, não obstante o apelante alegue ser terceiro de boa-fé e proprietário
das

coisas
apreendidos (
moto aquática
e carreta reboque), não juntou qualquer prova apta a corroborar
suas afirmações
, tampouco expôs o nome da oficina
e endereço
na
qual,
segundo
ele,
havia
deixado os bens para venda, ou
o
nome completo
do p
roprietário da suposta oficina
,
para que fosse ouvida como testemunha
.

Se isso não bastasse, não há como afirmar
que tais bens não se
trata
de proveito do crime adquiridos por
Kaste
r

Huttner
Garcia
, mormente porque soa estranho e
inverossímil
que
haja

a
retira
da de
bens de alto valor de uma empresa para testá-los
,

e
deixar de devolv
ê-los
na data aprazada
. Todavia
,
o mais inusitado
:
é que
ninguém da empresa
ten
ha

tentado

reaver a moto aquática e a carreta reboque
,
porquanto

tais
medidas
, se tivessem sido tomadas a tempo e horas
de
vidos
,

seriam passíveis de comprovação.

Aliás,
consoante afirmado pelo
prolator

da
decisão objurgada:

[...] vê-se que os fundamentos da narrativa não possuem lastro, pois o requerente sequer indicou qual seria a aludida oficina, bem como não juntou prova nesse sentido, revelando-se
pouco crível que uma moto aquática, de valor monetário considerável, fosse deixada na posse de terceiros desconhecidos sem a anuência do proprietário
.

Mais ainda, é certo que, nos termos da legislação civil, a transferência das coisas móveis se perfaz pela tradição; assim sendo, se a tradição dos veículos foi suficiente para que o requerente obtivesse sua propriedade – tendo em vista que não houve, consoante demonstrado alhures, o registro da venda, mas tão somente o da intenção desta – a mesma tradição também bastaria para que
KASTER HUTTNER GARCIA
, com quem os objetos foram apreendidos e sem justificativa concreta para tanto, se apresentasse como proprietário. [...].

(ID 181190510)
.
Negrito no original

Por outro lado
, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1o Grau, constatou-se que
a Ação Penal
n.

1004404-53.2021.8.11.0004
ainda não foi concluída
, razão pela qual não se pode descartar o interesse público
sobre o
s
referido
s

bens apreendidos
.

Como se sabe
, para a restituição de coisa apreendida, não basta somente a comprovação pura e simples de sua propriedade, devendo, também,
ser cumprida a
disposição
contida no art. 118 do referido
Codex
segundo
a
qual “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Dessa forma, est
á
acertada a decisão do juízo de primeira instância que negou o pedido
de restituição
da moto aquática e da carreta reboque
formulado
pel
o

apelante
,
na medida em que
não está comprovada a propriedade do
s

bens,
de forma indene de dúvidas
, bem como porque,
até o momento
,
não ficou demonstrada
se os bens apreendidos se
trata
de produtos indiretos do crime apurado na
aludida
ação penal
, o que
somente se descortinará

durante a
instrução
processual
.

A propósito, acerca da matéria
, veja-se a doutrina
de Eugênio Pacelli de Oliveira:

Como já visto, todas as coisas e bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal.(...) Já então uma distinção: entre as coisas apreendidas, algumas delas poderão ser objeto de apreciação na própria sentença penal, a ser proferida no processo principal, no que se refere à sua origem e à sua destinação,
pois, nos termos do disposto no art. 91 do CP, um dos efeitos da sentença penal condenatória é a perda em favor da União (inc. II)

[
...
]
.

(
In
Curso de Processo Penal, 10. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora
Lumen
Juris, 2008, p. 271)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, Guilherme de S
ouza Nucci deixa assentado que:

Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta
.

[
...
]
”.
(InCódigo de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 309)

Destacamos

Por sua vez
, este Tribunal de Justiça

tem se manifestado de acordo com a linha

doutrinária acima
mencionada
, consoante se dessume do
acórdão abaixo
ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA –
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS

APREENDIDOS – DESCABIMENTO – PROPRIEDADE

DUVIDOSA – BENS APREENDIDOS NA POSSE DE TERCEIRO

COM ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES ILÍCITAS –

VÍNCULO NÃO ESCLARECIDO – SUPERVENIENTE

INQUÉRITO POLICIAL INSTAUTADO PARA

ESCLARECIMENTO DAS QUESTÕES AINDA NÃO

ESCLARECIDAS – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA

APROFUNDAMENTOS SOBRE A MATÉRIA – ORDEM

DENEGADA
.

Os Tribunais pátrios têm admitido o mandado de segurança contra

ato judicial, nos casos teratológicos, de flagrante ilegalidade, ou

abuso de poder, em que ocorra violação de direito líquido e certo do

impetrante, de modo que que, in
casu
, se ainda não houve nem mesmo

a nova decisão judicial, pela autoridade apontada como coatora, com

mais razão ainda não há como ser analisada a controvérsia, em toda

amplitude, por meio da via eleita.

Se dúvidas ainda remanescem sobre a efetiva propriedade dos bens, bem como a respeito de eventual vínculo dos impetrantes com as atividades ilícitas perpetradas por terceiros que estavam na posse do caminhão e conjunto de veículo, não há fato novo superveniente que torna líquido e certo o direito dos requerentes
, e, considerando que

ainda estão sendo reunidos no Juízo de origem, a quem compete a

análise prévia da questão e de todos os elementos probatórios para a

formação do juízo de convicção sobre a viabilidade, ou não, da

restituição do conjunto de veículos, torna-se totalmente precária a

apreciação antecipada da controvérsia, na via estreita do
mandamus
.

(N.U 1018621-45.2023.8.11.0000,
Câmaras Criminais

Reunidas, Pedro Sakamoto,
Turma de Câmaras Criminais
Reunidas, Julgado em 14/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
Destacamos

Por
derradeiro
,
no que diz respeito
ao pedido subsidiário
do apelante

visando
a
sua
nomeação como depositário fiel do
s bens apreendidos
,
impõe-se registrar
que
tendo em vista a existência de dúvidas quanto a propriedade
da moto aquática
e
da carreta reboque
;

bem assim

considerando que
pode
se
tratar de
produto d
e
crime,
tais
circunstâncias
impedem
o deferimento do pleito neste momento
,
nos termos preconizados nos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao
recurso interposto
Agner Luiz Pereira de Oliveira Soares
,
mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024